Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-76.2016.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO O PARQUET ENTENDEU QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS AO JUÍZO CRIMINAL PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? O representante do Ministério Público pugnou pela reforma da decisão interlocutória do Juízo a quo, que reconheceu a incompetência do Juízo Castrense para decidir quanto ao arquivamento do inquérito formulado pelo Parquet, determinando a remessa dos autos ao Juízo criminal do local dos fatos. Não merece prosperar. Verifica-se que a Justiça Comum Estadual é quem tem competência para julgar e processar o presente feito, e não a Justiça Militar, mesmo que tenha sido reconhecido a LEGITIMA DEFESA. Tal entendimento possui amparo legal nos arts. 125, §4º da Constituição Federal, art. 82, caput e §2º, do Código de Processo Penal Militar, e, por fim, no art. 9º, §1º do Código Penal Militar. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0002786-76.2016.8.14.0200
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: HENRIQUE MARIANO GOMES DE AMARAL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO O
PARQUET
ENTENDEU QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS AO JUÍZO CRIMINAL PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 -
O representante do Ministério Público pugnou pela reforma da decisão interlocutória do Juízo
a quo
, que reconheceu a incompetência do Juízo Castrense para decidir quanto ao arquivamento do inquérito formulado pelo
Parquet,
determinando a remessa dos autos ao Juízo criminal do local dos fatos. Não merece prosperar.

Verifica-se que a Justiça Comum Estadual é quem tem competência para julgar e processar o presente feito, e não a Justiça Militar, mesmo que tenha sido reconhecido a LEGITIMA DEFESA.

Tal entendimento possui amparo legal nos arts. 125, §4º da Constituição Federal, art. 82,
caput
e §2º, do Código de Processo Penal Militar, e, por fim, no art. 9º, §1º do Código Penal Militar.
2.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 02 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0002786-76.2016.8.14.0200
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: HENRIQUE MARIANO GOMES DE AMARAL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que se declarou incompetente para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pela promotoria da Justiça Militar e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal comum.

Narra o Inquérito Policial Militar, que no dia 17.01.2014, o investigado 2º SGT PM RG 24087 HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL encontrava-se de serviço na área de Icoaraci, distrito de Belém/PA, quando uma outra guarnição da área veio a solicitar apoio, visto que estaria havendo troca de tiros com aproximadamente 07 (sete) elementos, os quais, na tentativa de efetuar o roubo de uma motocicleta, foram surpreendidos por uma guarnição da PM próxima.

Da troca de tiros, uma criança de aproximadamente 08 (oito) anos acabou por ser baleada, sendo que, no momento que a guarnição composta pelo investigado 2º SGT PM HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL, os elementos já haviam adentrado em uma matagal nas proximidades, momento que o depoente, em companhia da sua guarnição, iniciaram as buscas no referido local, a fim de encontrar os meliantes.

Na referida busca, quando já estavam no interior do matagal, vieram a localizar restos de comida, roupa e outros vestígios, inclusive entorpecentes, sendo que, diante disso, a guarnição continuou seguindo pegadas e, em dado momento, foi observado em uma moita um elemento escondido, sendo, naquele momento, sido dado voz de prisão ao mesmo, bem como ordenado que largasse a arma de fogo que estava empunhando.

Ocorre que, o dito elemento ao invés de se render, passou a efetuar disparos em face da guarnição, tendo então o investigado 2º SGT PM HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL revidado aos disparos com 02 (dois) tiros em face do meliante, posteriormente identificado cm ANTONIO CLEBIO DA SILVA VIANA (¿PENSADOR¿), o qual, após atingido, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, não resistindo e vindo a óbito.

Às fls. 28/29 dos autos, consta o depoimento do investigado, 2º SGT PM HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL. Nas fls. 30/31, consta depoimento do SD PM RG 36687 ELTON RODRIGO RAMALHO DE SOUZA, e, às fls. 36/37, depoimento do SD PM RG 33422 IVANEI CARDOSO DOS SANTOS, os quais confirmaram a versão apresentada pelo primeiro, já que faziam parte da guarnição do investigado no momento do fato.

Às fls. 39 dos autos, consta LAUDO BALÍSTICO do armamento utilizado pelo investigado 2º SGT PM HENRIQUE MARIANO GOMES DO AMARAL para proceder os disparos em face da vítima.

Às fls. 40/45 dos autos, consta Relatório Conclusivo do IPM, o qual veio a identificar, no presente caso, indícios de crime de natureza militar acobertada pela excludente de ilicitude, qual seja, LEGÍTIMA DEFESA, tendo sido o dito relatório devidamente homologado. (fls. 47/48).

O RMP, às fls. 52, requereu diligências no sentido de que fosse juntado aos autos o laudo de necropsia da vítima ANTONIO CLEBIO DA SILVA VIANA (¿PENSADOR¿), tendo sido o mesmo juntado às fls. 73/73-v.

Novamente instado a se manifestar, o
parquet
solicitou diligências no sentido de que fosse juntado aos autos, laudo pericial do armamento utilizado pela vítima, sendo o mesmo juntado às fls. 82/83.

O
parquet
requereu o ARQUIVAMENTO (fls. 86/88-v), sustentando a ocorrência de LEGÍTIMA DEFESA no caso em tela.

O Juízo, em decisão interlocutória (fls. 89/91), reconheceu a incompetência da Justiça Especializada para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria de Justiça Militar, aduzindo, para tanto, que caberia à Justiça Comum Criminal a apreciação de feitos relacionados ao crime de homicídio cometido por Policial Militar em serviço contra civil.

A Promotoria da Justiça Militar, inconformada com a decisão exarada, pleiteou a interposição de REURSO EM SENTIDO ESTRITO (fls. 92), o qual foi recebido (fl. 93).

Às fls. 108/113,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo recorrido

pugnando que seja
CONHECIDO
E
PROVIDO
o recurso interposto pela Promotoria de Justiça Militar.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fl. 115)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 118)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 128/131-v).

É o relatório, sem revisão nos termos do art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DO MÉRITO

O representante do Ministério Público pugnou pela reforma da decisão interlocutória do Juízo
a quo,
que reconheceu a incompetência do Juízo Castrense para decidir quanto ao arquivamento do inquérito formulado pelo Parquet, determinando a remessa dos autos ao Juízo criminal do local dos fatos.

O inquérito policial Militar apurou delito praticado por policial militar estadual, em face de civil, e teve como relatório conclusivo do IPM o reconhecimento da LEGÍTIMA DEFESA, tendo o
parquet
também reconhecido a referida excludente de ilicitude.

Dessa forma, verifica-se que a justiça comum estadual é quem tem competência para julgar e processar o presente feito, e não a justiça militar, mesmo que tenha sido reconhecido a LEGITIMA DEFESA.

Nesse sentido:
¿Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.¿ (destaquei)

No mesmo sentido, o art. 9º, §1º do Código Penal Militar, expressa,
in verbis:

¿Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
§1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri¿.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE.
AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO.
PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Nesse diapasão, o Juízo
a quo
estava correto ao declarar a Justiça Castrense incompetente e remeter os autos a Justiça Comum.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 02 de dezembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator